Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0733134-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA RECORRIDO: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGENS EM INTERNET. PESSOA PÚBLICA/POLÍTICA. RELAÇÃO COM FUNÇÕES PARLAMENTARES. CRÍTICA CONTEXTO POLÍTICO. AUSÊNCIA OFENSA PESSOAL. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OPINIÃO REPRESENTANTE POLÍTICO. INFORMAÇÃO. DIREITO ELEITOR. AUTOR CONTEÚDO NA INTERNET. IDENTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO CONTRA PROVEDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. As postagens de mensagens em internet por Senador da República em desfavor de pessoa pública/política atinentes à alegação de casamento com fins financeiros, embora proferidas fora do recinto Parlamentar, constituem manifestações que guardam relação com as funções parlamentares relacionadas à crítica no contexto político resultante da atuação fiscalizatória do Parlamentar. 2. As opiniões do Senador da República exprimiram críticas relacionadas ao patrimônio do Autor, sem conotação de ofensa pessoal, porquanto nítido o desdobramento da atividade parlamentar no cenário político. 3. Mensagens postadas em rede social que não desbordam de opiniões externadas por Parlamentar para outros quadrantes ofensivos à honra e imagem de homem público, o qual, por aceitar encargo em nome do Estado, deve ter a longanimidade de conviver com os elogios e as críticas decorrentes da divulgação das postagens realizadas no interesse público que, no caso, sobreleva o privado, sob pena de ensejar restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão e ao direito de informação do eleitor sobre a opinião de seu representante político. 4. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012). 5. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 5o, inciso X, e 53, ambos da Constituição Federal, porque: a) deveria ter condenado JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER a retirar as ofensas de cunho exclusivamente pessoal e irrogadas pelas mídias sociais, que fazem menções a questões familiares, como o enriquecimento proporcionado por suposto casamento com fins exclusivamente materiais; b) as afirmações, pelo caráter pessoal, não esbarram na imunidade parlamentar conferida à parte adversa em razão de seu mandato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido em relação à apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso X, e 53, ambos da CF, embora tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre o ato praticado e a função parlamentar que justificasse a imposição da obrigação de retirar as ofensas irrogadas pelas mídias sociais. Nessa moldura, a Suprema Corte já decidiu que, para se chegar a conclusão diversa, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1321116 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 29/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015